Tribunal: TJDFT
Processo: 0726691-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS INDEFERIDOS NA ORIGEM. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Na fase de cumprimento de sentença o juiz deve não apenas determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora sempre que sua intervenção se mostrar necessária.
2. No entanto, não apenas o juiz tem o dever de cooperar, mas todos os atores do processo. Sucede que, segundo o princípio da cooperação ou colaboração, o processo é produto da atividade cooperativa triangular. Logo, não somente o juiz deve colaborar para obtenção de tutela efetiva, célere e adequada, mas também o credor e o devedor.
3. Não é razoável exigir que o Poder Judiciário intervenha para obter informações a respeito de determinados bens do devedor se há nos autos os dados pleiteados.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.